Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1012456-21.2019.8.11.0000
Origem:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
Agravante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Agravado(s):
MUNICÍPIO DE BRASNORTE e ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública no 1000484-45.2019.8.11.0100, em trâmite no Juizado Especial de origem, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Em síntese, afirma o agravante que o paciente LUCIANO FRANCISCO ALVES DO ROSARIO é acometido de Hanseníase Dimorfa, faz uso irregular das medicações, consumo diário e excessivo de bebidas alcóolicas e que Luciano já teria transmitido a doença para outras pessoas. O Parquet solicitou a tutela antecipada no processo de origem, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente na realização de avaliação com médico psiquiatra e demais procedimentos em favor do paciente, o que lhe foi negado:
“Sob essa ótica, em uma análise detida dos autos, dando relevo aos documentos carreados e ao parecer do NAT, verifico a inexistência dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida, principalmente porque o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não corroborou a urgência descrita na inicial. Assim, razoável a oitiva dos requeridos. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, considerando que não houve comprovação dos requisitos legais pertinentes.”
Requer reforma da decisão de INDEFERIMENTO da tutela antecipada do processo originário e atribuição de efeito suspensivo nos termos do dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, CPC.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, pois, conforme evidenciado pelo Parecer Técnico no 1360/2019 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT, a solicitação de consulta com médico psiquiatra se trata de procedimento eletivo não urgente.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Desse modo, além do parecer técnico do NAT evidenciar a inexistência de urgência do procedimento pleiteado, não pode deixar de ser considerado o atual momento em que a sociedade brasileira está passando em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ao passo que, eventual deferimento da medida eletiva aqui pleiteada atrapalharia o combate e o tratamento dessa doença que tem assolado a todos.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator